Tribunal: TJBA
Processo: 8040668-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040668-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLARA ROCHA MASCENA Advogado(s): ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE EXCLUSIVAMENTE POR DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato que excluiu candidata aprovada em concurso público por não comparecimento para posse. A convocação foi realizada exclusivamente por Diário Oficial, aproximadamente vinte e três meses após a homologação do resultado final do certame. A homologação ocorreu em abril de 2023 e a nomeação em março de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a convocação para posse realizada exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do concurso, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade; e (ii) saber se a exclusão da candidata por não comparecimento configura violação a direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de publicidade impõe que a Administração dê ampla divulgação eficaz a seus atos para garantir-lhes eficácia. No cenário dos concursos públicos, essa publicidade não deve ser apenas formal, mas eficaz. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nomeação em concurso público após longo lapso temporal exige notificação pessoal do interessado, independentemente de previsão editalícia. A convocação apenas por meio de Diário Oficial viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 5. O decurso de aproximadamente vinte e três meses entre a homologação e a nomeação caracteriza o longo lapso temporal que atrai a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é razoável exigir que o candidato mantenha vigilância diária sobre as publicações oficiais por anos a fio. 6. O edital do certame previa o uso de correio eletrônico para comunicações informativas, o que reforça a legítima expectativa da candidata em ser notificada pessoalmente da fase mais crucial: a investidura no cargo. 7. A Administração, ao optar exclusivamente por meio de circulação restrita após longo silêncio, falhou em garantir a publicidade eficaz do ato. A impetrante foi excluída por ato de publicação inoperante, sem que sua conduta tivesse qualquer má-fé ou desídia comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Declaração de nulidade do ato administrativo que considerou a impetrante eliminada do certame por ausência de comparecimento para posse. Determinação de reabertura do prazo para apresentação e posse no cargo de Professor, com garantia de notificação pessoal. Tese de julgamento: "A convocação para posse em concurso público realizada exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo necessária a notificação pessoal do candidato aprovado". V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; TJBA, MS n. 80167462220198050001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, pub. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040668-85.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLARA ROCHA MASCENA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)